Tribunal: TJES
Processo: 0000294-50.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-50.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA PERIM DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
. DEPOIMENTO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do inquérito policial em razão de extrapolação do mandado de busca e apreensão,
fishing expedition
ou abuso de autoridade; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa no depoimento de policial militar armado em audiência; (iii) determinar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e quanto à dosimetria; (iv) verificar se os elementos de prova são suficientes para condenação; e (v) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação das penas-bases, à fração de redução do tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação policial observa os limites do mandado de busca e apreensão, uma vez que a diligência se estende a imóvel contíguo, funcionalmente vinculado à residência do acusado, havendo continuidade da ação e flagrância em crime permanente.

A busca realizada não configura
fishing expedition
, pois é direcionada, amparada em denúncias prévias corroboradas por apreensão imediata de entorpecentes e outros elementos probatórios.

Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, diante da natureza administrativa e informativa do procedimento investigativo.

O depoimento de policial armado em audiência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, ausente demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando a própria defesa abdica voluntariamente da inquirição.

A sentença enfrenta adequadamente as teses defensivas relevantes, apresentando fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

A alegação de nulidade da dosimetria confunde-se com o mérito recursal e não enseja reconhecimento de vício processual.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal harmônica colhida sob contraditório.

A fixação das penas-bases exige fundamentação concreta, sendo indevida a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas legitimam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

O redimensionamento das penas autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 68 e 69; CPP, arts. 156, 381, III, 386, V e VII, 563 e 565; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 239.408/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.09.2024; STF, ED no AgRg no RMS 39.233/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.03.2024; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.509.020/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 28.03.2025; TJMG, APCR 5009140-40.2024.8.13.0148, Sexta Câmara Criminal, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 07.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000294-50.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA PERIM DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: MAURICIO DOS SANTOS GALANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (id 3194134 - fls. 247/255-verso).

De início, registro que a denúncia (fls. 02/03 – id 3194134) narrou o seguinte:

[...], no dia 19 de janeiro de 2017, por volta das 10h00min, na Rua Humberto Gomes, nº 86, bairro Barra do Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado J
OÃO BATISTA PERIM DE SOUZA
, de forma livre e consciente, mantinha em depósito 28 (vinte e oito) “papelotes” de substância similar a droga conhecida como Cocaína, 105 gramas de substância similar ao crack, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pedras de substância similar ao crack, 14 (quatorze) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos vazios para o comércio de cocaína, 01 (um) triturador de maconha, R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis) reais, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de entorpecentes, tipo objetivo previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, além de ter em depósito 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .635 de numeração C63901, 3 (três) munições de calibre .0635 e 02 (duas) munições calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que após fundadas denúncias sob um possível ponto de venda de drogas na residência do denunciado, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão.

Ato contínuo, após o deferimento do mandado, Policiais Militares iniciaram a diligência na residência do denunciado, sendo recebidos e acompanhados pelo mesmo durante a busca.

Realizada busca em terreno ao lado e na residência do denunciado, foram encontrados 28 (vinte e oito) “papelotes” de substância similar a droga conhecida como Cocaína, 105 gramas de substância similar ao crack, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pedras de substância similar ao crack, 14 (quatorze) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos vazios para o comércio de cocaína, 01 (um) triturador de maconha, R$ 626,00 reais, 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .635 de numeração C63901, 3 (três) munições de calibre .0635 e 02 (duas) munições calibre 12.

Em sede policial, o denunciado negou os fatos a ele imputados.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/07); Auto de Apreensão (fls. 21), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 22), Auto de Constatação Preliminar de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 23), entre outros elementos de convicção constantes nos autos.

Assim procedendo, o denunciado
JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA
encontra-se incurso nas iras do
art. 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, todos na forma do art. 69 do CP
[...].

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, no mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da penas-bases no mínimo legal e o aumento da fração redutora da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL

De modo preliminar, a defesa requer a declaração de nulidade do inquérito policial e das provas decorrentes, ao argumento, em síntese, de que os policiais teriam extrapolado os limites do mandado de busca e apreensão, em diligências que teriam configurado
fishing-expedition
e abuso de autoridade.

Sustenta, a esse respeito, que a ordem judicial de busca e apreensão estaria limitada à residência e à lanchonete do apelante e, uma vez que os policiais adentraram o imóvel vizinho, onde a droga e a arma de fogo foram encontradas, teriam extrapolado os limites de tal ordem.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida.

Conforme se extrai dos autos físicos (id 3194134), após denúncias de prática de tráfico de drogas pelo apelante, tanto em sua residência, quanto em seu estabelecimento comercial, a autoridade policial representou pela ordem de busca e apreensão em tais locais (fls. 224/225-verso), o que foi devidamente deferido pela autoridade judicial (decisão de fls. 11/11-verso).

Munidos do respectivo mandado, os policiais militares iniciaram a diligência na residência do apelante, onde encontraram 01 (um) triturador de maconha, R$626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) e um cigarro de maconha. Com isso, os policiais realizaram buscas no terreno ao lado da residência, onde foram encontrados 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, 105g (cento e cinco gramas) de
crack
, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pedras de crack, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, diversos pinos vazios para o comércio de drogas, além de 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .635 de numeração C63901, 03 (três) munições de calibre .0635 e 02 (duas) munições calibre 12, conforme Auto de Apreensão (fl. 24).

Posteriormente, ao serem ouvidos em juízo (id 3194134 – fls. 160/161 e 162/163), os policiais descreveram o local onde foram encontrados os materiais ilícitos como um local “
colado a casa do acusado
”, “
pertence ao acusado
”, “
o acesso ao imóvel é feito pela residência do acusado
”, “
no local tinha intenso tráfico de drogas
” e “
já tendo visto o acusado também entrando no imóvel
”. Confira-se:

[...]
que participou diretamente da apreensão da droga; que o local onde a droga foi apreendida é colado a casa do acusado, sendo o mesmo endereço, sendo dividido por uma escada que vai até o terraço; que nas abordagens anteriores ocorreram em função de denúncias por tráfico de drogas, dizendo que no local tinha intenso tráfico de drogas
[...] que no local das buscas, no imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas, o acusado acompanhou todas as buscas, acompanhando todos os fatos, tendo acompanhado as diligências na residência e no imóvel ao lado; que lida parte da declaração de f. 19, diz
que o imóvel onde a droga foi apreendida pertence ao acusado, não podendo afirmar a propriedade, dizendo que o acesso ao imóvel é feito pela residência do acusado
; [...] (testemunha SD/PMES Walas Bueno da Silva (fls. 160/161).

[...] que no primeiro andar da residência funciona uma lanchonete, ocorrendo venda de lanches na região, havendo um elevador para subir a cadeira de rodas do filho do acusado; que no andar de cima tem uns dois ou três quartos, havendo um terraço em cima;
que há uma garagem no andar de baixo, ao lado da lanchonete; que a droga foi encontrada ao lado da garagem
; [...]
já tendo visto o acusado também entrando no imóvel
; que
é possível que uma pessoa que não tenha antecedentes criminais guarde drogas para traficantes, já tendo prendido pessoas nessa situação
; que algumas pessoas que guardam drogas para traficantes recebem dinheiro e outras dizem que é por medo, não acreditando nessa versão, dizendo que acha que as pessoas guardam para receber uma vantagem; [...]
que a busca foi feita nos imóveis do endereço, tendo a depoente participado das buscas na residência do acusado; que as buscas estavam endereçadas ao acusado
; [...]. (testemunha SD/PMES Vinicius Veiga Vidal - fls. 162/163).

Ademais, as próprias fotografias juntadas na resposta da defesa (fls. 123/124) corroboram que o local onde foram encontrados os objetos ilícitos é próximo/contíguo à residência e à lanchonete do apelante.

Nesse caso, diferentemente do que a defesa sustenta, não há que se falar em extrapolação dos limites do mandado de busca e apreensão ou em excesso na ação policial, haja vista que o imóvel onde foram encontradas as drogas e a arma de fogo está localizado ao lado da residência do apelante, no mesmo endereço objeto do mandado de busca e apreensão, é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e é acessado pelo próprio apelante.

Além disso, restou demonstrada a pertinência e conexão probatória entre tais imóveis, já que os materiais foram encontrados em continuidade às diligências decorrentes do cumprimento do mandado, com subsequente constatação de flagrância delitiva, o que ensejou justa causa para ingresso dos policiais no imóvel ao lado da residência.

A esse respeito, a atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória, identificada como
fishing expedition
, pois o fato de os objetos ilícitos terem sido encontrados em imóvel ao lado e com potencial ligação à traficância praticada pelo apelante indica a vinculação finalística do imóvel para a prática do referido crime, evidenciando-se a legalidade da ação policial no cumprimento do mandado e nas diligências decorrentes, tratando-se de desdobramento natural da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ausência de ilegalidade da ação policial ou de abuso de autoridade, notadamente diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cuja flagrância se protrai no tempo, legitimando-se a busca, independentemente de mandado específico, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos:

[...]
Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
."
( AgRg no RHC n . 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3.
Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 768624 SP 2022/0279376-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

[...]
O mandado de busca e apreensão, ainda que contenha termos genéricos, não configura fishing expedition quando adequadamente contextualizado na investigação e em conformidade com o art. 240, § 1º, do código de processo penal
. 4. Não há reformatio in pejus quando o tribunal de origem apenas explicita ou aprofunda fundamentos já constantes do processo, desde que não haja agravamento da situação jurídica do recorrente. [...] (STJ; AgRg-RHC 210.697; Proc. 2025/0027784-1; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 14/11/2025).

[...]
A entrada policial sem mandado em imóvel e lote contíguo se legitima, em crime permanente, quando a denúncia anônima específica é corroborada por apreensão imediata de drogas com o agente, caracterizando fundadas razões (tema 280/STF)
. 2. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, harmônicos e coerentes com laudos e autos de apreensão, possuem aptidão para sustentar condenação por tráfico. 3. Quantidade, diversidade, fracionamento das drogas e apreensão de balança evidenciam finalidade mercantil e afastam a desclassificação para os arts. 28 e 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. [...] (TJMG; APCR 5009140-40.2024.8.13.0148; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou em abuso na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade do inquérito policial e das provas decorrentes e, por consequência, do pedido de absolvição.

Sob outro enfoque, registre-se que a referida preliminar se trata de matéria já suscitada anteriormente pela defesa em sede de defesa prévia (fls. 115/122), devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo
(fl. 130), que reconheceu a ausência de nulidade, sobre cuja decisão a defesa não se insurgiu no tempo devido e pela via própria, tratando-se, pois, de matéria conclusa, como também já demonstrado na sentença (fls. 247/255-verso).

Por fim, como é cediço na jurisprudência, o inquérito policial, disciplinado nos artigos 4º a 23, do Código de Processo Penal, trata-se de procedimento pré-processual, de natureza administrativa, meramente informativo e dispensável, de modo que a sua inexistência ou eventuais falhas nele ocorridas não são capazes de macular a ação penal subsequente. Vejamos o entendimento consagrado dos tribunais superiores:

[...]
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial
. [...] (STF - HC: 239408 MS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024).

[...]
conforme pacífica jurisprudência do STJ, eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada
. [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 849007 MG 2023/0302618-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade do inquérito policial.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO AO DEPOIMENTO DE POLICIAL ARMADO

Ato contínuo, a defesa requer a declaração de nulidade do depoimento da testemunha policial Walas Bueno da Silva, por alegado cerceamento de defesa.

Para isso, o advogado subscritor das razões recursais, constituído pelo apelante, alega que se recusou a inquirir o policial Walas Bueno da Silva por “
não se sentir confortável e seguro
”, já que o policial estaria armado e à paisana, e por alegar que o policial teria apresentado contradições e inverdades em seu depoimento.

Tais alegações, no entanto, não perfazem razão objetiva suficiente para reconhecer suposta nulidade do depoimento e carecem de subsídios jurídico e probatório, notadamente porque a defesa não comprovou a existência de prejuízo a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, nem mesmo comprovou elemento concreto que eventualmente indicasse coação ou mal injusto e grave supostamente praticado pelo policial a justificar a recusa em inquiri-lo, ônus que lhe competia, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Trata-se, em verdade, de irresignação revestida de subjetivismo e sem fundada comprovação, sem demonstração de afetação ao caso concreto, concentrada em negativas genéricas e mais voltada a acusações contra a referida testemunha do que à própria defesa técnica do apelante, especialmente porque o outro policial militar, Vinicius Veiga Vidal, que também estava armado e à paisana, foi inquirido em juízo pelo causídico do apelante (fls. 162/163), sem nenhum óbice, o que demonstra recusa injustificada da defesa.

Na ocasião, conforme o termo de audiência de fls. 157/158, o magistrado registrou a recusa e consignou que a alegação de falsidade do depoimento da testemunha deveria ser comprovada pela defesa, vejamos:

[...] Registro que a defesa recusou fazer perguntas para a testemunha Wallas Bueno, sendo a segunda oitiva realizada neste ato, em função do depoente estar armado, tendo feito inúmeras perguntas para a testemunha Vinícius Vidal, terceira oitiva realizada neste ato, sendo ambas as testemunhas policiais militares, estando ambas as testemunhas a paisana durante as oitivas de hoje, e ambas armadas, o que demonstra a incoerência. Registro ainda que a alegação feita pela defesa, de que a testemunha Wallas está faltando com a verdade, deve ser comprovada pela defesa, urna vez que cabe a quem alega comprovar o alegado, podendo a defesa tomar as medidas que entender cabíveis e necessárias. [...].

A esse respeito, o fato de o policial estar armado em audiência ou de existir eventuais divergências pontuais nos depoimentos não anula, por si só, o ato processual nem retira o valor probatório do relato, especialmente porque o depoimento judicial da aludida testemunha demonstra distanciamento e inexistência de subjetivismos acerca dos fatos e do apelante, senão vejamos:

[...] que foi a segunda seção que requereu o mandado de busca,
ficando sabendo da diligência no dia dos fatos; que o depoente não pergunta quem é e onde é o cumprimento do mandado que irá fazer, ficando sabendo no momento do cumprimento; que bastantes policiais participaram da diligência
, cerca de quinze a vinte policiais, estando o pessoal do antigo GAO e o Capitão Jackson, tendo três ou quatro barcas, e viaturas de áreas;
que cumpriram vários mandados no dia
; [...]. (testemunha SD/PMES Walas Bueno da Silva (fls. 160/161).

Nesse caso, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. III -
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes
. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...]. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ademais, o próprio causídico, de forma livre e consciente, abdicou da oportunidade de formular perguntas à testemunha em audiência, não podendo neste momento, de forma contraditória, alegar cerceamento de defesa, de modo contrário a seus próprios atos, ou mesmo arguir nulidade a que eventualmente tenha dado causa, conforme veda o artigo 565, do Código de Processo Penal.

Portanto, evidenciada a ausência de cerceamento de defesa, também
REJEITO
a referida preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ademais, a defesa argui nulidade da sentença por alegada falta de fundamentação, ao argumento de que o magistrado “
levou dois anos e quatro meses com o processo (conclusos, em seu gabinete, literalmente) e, depois de todo esse tempo (??!...), proferiu uma sentença em que se limita a transcrever, in totum e ipsi literis, o depoimento da testemunha Walas Bueno da Silva
”.

No entanto, diferentemente do que a defesa sustenta, conforme se observa dos autos, a sentença enfrentou adequadamente todas as teses defensivas relevantes, ocasião em que apresentou fundamentação idônea e suficiente para a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com base nos elementos concretos produzidos ao longo da instrução criminal, e não no depoimento de uma única testemunha.

Nessa perspectiva, sabe-se que não é imputado ao magistrado exaurir todas as teses aduzidas pelas partes, sobretudo considerando que foram expostas, de modo fundamentado, as razões do seu livre convencimento motivado. É esse o entendimento dos tribunais superiores:

[...]
O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. [...] 4. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 39233 DF, Ministro Relator Dias Toffoli, publicado em 06/03/2024).

[...]
O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
. 3. Agravo regimental desprovido. [...]. (STJ, AgRg no HC 847559 CE 2023/0293920-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 18/04/2024).

Portanto, entendo que a sentença está devidamente fundamentada e indicou os motivos de fato e de direito em que se fundou, em estrita observância ao suscitado artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, além de terem sido asseguradas às partes as garantias processuais do devido processo legal, de modo que não padece de nulidade.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, ainda em sede preliminar, a defesa alega nulidade da dosimetria da pena na primeira fase, sob a alegação de que o magistrado teria fixado a pena-base de forma genérica e padronizada, sem observância ao teor do artigo 59, do Código Penal.

No entanto, como facilmente se conclui, a referida preliminar apresenta objeto de mérito do recurso, pois o objetivo da defesa neste tópico é a redução da pena-base do apelante, tutela que não se veicula em sede preliminar. Assim, a presente irresignação será doravante apreciada quanto ao mérito recursal.

Ademais, a relação de processos apresentada pela defesa, ao argumento de que o magistrado sentenciante utilizaria indistintamente os mesmos fundamentos e o mesmo quantitativo de pena-base para os crimes de tráfico de drogas, não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento de nulidade da dosimetria.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito do presente recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, importa colacionar os respectivos dispositivos legais,
in verbis
:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Lei nº 10.826/2003, Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: [...].

Tráfico de drogas

Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no referido artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, trata-se de crime de natureza formal e de perigo abstrato, bastando para a sua consumação a simples posse ou guarda de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a lei.

Por sua vez, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, descrito no mencionado artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, trata-se de tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais ali descritas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio ou coletivo.

A par disso, após analisar minuciosamente as provas carreadas ao caderno processual, verifico que a materialidade dos referidos crimes está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 04), do Boletim Unificado nº 31428538 (fls. 06/10), da decisão judicial que deferiu a busca e apreensão (fls. 11/11-verso), do Auto de Apreensão (fl. 24), do Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 25), do Auto de Constatação Preliminar de Eficácia de Arma de Fogo (fl. 26), do Relatório Policial (fls. 37/38), do Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 79/80) e do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 97/100), todos constantes nos autos físicos (conteúdo virtualizado acostado ao id 3194134).

De igual modo, a autoria delitiva também é evidente nos autos, especialmente a partir da prova testemunhal produzida nas esferas investigativa e judicial.

Nesse particular, ao ser ouvido em juízo (id 3194134 – fls. 160/161), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar SD/PMES Walas Bueno da Silva, que participou diretamente da apreensão dos materiais encontrados, corroborou o seu depoimento prestado na fase investigativa e narrou as circunstâncias do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do apelante, após denúncias de tráfico de drogas, e as fundadas razões que justificaram o ingresso no local onde foram encontrados os entorpecentes, a arma de fogo, as munições e demais objetos, além de destacar que o apelante já era conhecido de abordagens anteriores também relacionadas à traficância. Vejamos:

[...] Inquirido pelo MM. Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu:
que
lida a declaração de fl. 13, diz que confirma integralmente o contido na mesma; que reconhece o acusado aqui presente como sendo a pessoa presa no dia dos fatos; que já conhecia o acusado, de ocorrências e de informações a respeito do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, também do disque-denúncia; que já abordou o acusado outras vezes
; que a residência do acusado tem dois andares, acreditando que o acusado mora em cima, morando os filhos no andar de baixo; que há um elevador para acesso ao andar de cima, do lado de fora, sendo dentro da oficina mecânica, e pela escada, dentro da casa; que o elevador foi feito pelo acusado;
que participou diretamente da apreensão da droga; que o local onde a droga foi apreendida é colado a casa do acusado, sendo o mesmo endereço, sendo dividido por uma escada que vai até o terraço; que nas abordagens anteriores ocorreram em função de denúncias por tráfico de drogas, dizendo que no local tinha intenso tráfico de drogas
; que em uma abordagem anterior, um cidadão saiu do portão da casa do acusado, com algo na boca, tendo visto a equipe da polícia, tendo corrido, tendo o depoente ido para a porta da casa do acusado, encontrando o acusado no portão, tendo o restante da equipe acompanhado o rapaz; que perguntou para o acusado o que estava acontecendo, tendo o acusado dito que só poderia entrar na casa do mesmo com mandado de busca e apreensão; que o depoente não entrou na residência, saindo do local, encontrando o restante da equipe policial; que com o rapaz foi apreendida uma pedra de crack na boca do mesmo, fato ocorrido cerca de dois meses antes do dia dos fatos narrados na denúncia;
que com relação ao disque-denúncia, pode-se ter acesso através da segunda seção da PM e da PC; que Mateus e Salomão não estavam no local onde a droga foi apreendida, não havendo ninguém
. DADA A PALAVRA A PROMOTORA DE JUSTIÇA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que foi a segunda seção que requereu o mandado de busca, ficando sabendo da diligência no dia dos fatos; que o depoente não pergunta quem é e onde é o cumprimento do mandado que irá fazer, ficando sabendo no momento do cumprimento;
que
bastantes policiais participaram da diligência, cerca de quinze a vinte policiais, estando o pessoal do antigo GAO e o Capitão Jackson, tendo três ou quatro barcas, e viaturas de áreas
; que cumpriram vários mandados no dia; que
parte da droga foi apreendida embaixo da escada, uma parte atrás de uma porta de um veículo desmontado, que estava encostado na parede, drogas em buracos na parede e dentro de um veículo, que estava desmontado, tudo dentro do mesmo imóvel
; que no imóvel onde a droga foi apreendida há um portão pequeno e um portão grande, havendo um cadeado com uma corrente, havendo um dos elos cortado no meio, podendo ser aberto sem abrir o cadeado; que a arma não foi apreendida pelo depoente, sendo achado pelos policiais da outra barca, tendo sido dito que foi apreendida embaixo de uma escada, acreditando que pelo Cb J Carlos;
que no local das buscas, no imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas, o acusado acompanhou todas as buscas, acompanhando todos os fatos, tendo acompanhado as diligências na residência e no imóvel ao lado
;
que lida parte da declaração de f. 19, diz que o imóvel onde a droga foi apreendida pertence ao acusado, não podendo afirmar a propriedade, dizendo que o acesso ao imóvel é feito pela residência do acusado
; que havia um rapaz na casa de cima, sendo forte, não sabendo se é filho do acusado; que conhece um filho cadeirante e uma filha do acusado, não sabendo se o rapaz de cima é filho do acusado; que a filha do acusado mora no mesmo local, na casa de baixo; que no dia da diligência, o filho cadeirante do acusado estava na parte de baixo da casa, local onde a filha do acusado mora, estando a mesma tomando conta do irmão cadeirante; que a filha do acusado disse que estava tomando conta do irmão, tendo auxiliado os policiais em retirar o cadeirante do local, para averiguarem se havia algo de ilícito; que o filho cadeirante do acusado fica sempre deitado em um sofá ou uma cama pequena, com a televisão na frente; que revistaram a lanchonete que fica no compartimento de baixo da casa; que não sabe dizer se a lanchonete está funcionando, havendo poucos produtos, sendo pão, bisnaga de maionese e produtos no freezer;
que não sabe dizer se a lanchonete está funcionando, dizendo que quando faz patrulhamento à noite, não vê a lanchonete aberta
. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que perguntado ao depoente se encontra-se armado, foi respondido que sim. Foi dito pelo advogado que “se recusa a continuar atuando por se sentir inseguro para questionar um policial militar que se encontra a paisano e que confessa estar armado e é exatamente o policial que diz que participou da operação, e figura como um dos condutores do acusado na prisão em flagrante, sendo que as perguntas que esta defesa tem para fazer ao depoente não podem ser feitas numa situação constrangedora e de risco para o profissional do Direito, inclusive perguntas muito sérias e que se fazem necessárias para provar que o depoente está faltando com a verdade”. [...]. (testemunha SD/PMES Walas Bueno da Silva (fls. 160/161).

Em consonância, em juízo (fls. 162/163), o policial militar SD/PMES Vinicius Veiga Vidal corroborou o seu depoimento prestado na fase investigativa e, embora tenha afirmado não ter participado da busca no local onde foram encontrados entorpecentes e arma de fogo, narrou que recebeu a comunicação via rádio de que tinha ocorrido apreensão de drogas e arma no local ao lado da residência do apelante, bem como relatou que já viu o apelante entrando no referido local e corroborou que existem denúncias prévias em desfavor do apelante relacionadas ao tráfico de drogas. Vejamos:

[...] Inquirido pelo MM. Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu:
que confirma integralmente o contido na declaração de fl. 14, dizendo que se recorda dos fatos, tendo participado das diligências; que reconhece o acusado aqui presente como sendo a pessoa presa no dia dos fatos
; que não conhecia o acusado de outras ocorrências, conhecendo de vista; que o depoente não localizou drogas e arma, não tendo participado da apreensão, tendo feito buscas na residência e no terraço, não localizando objetos ilícitos; que não participou das buscas no imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas. DADA A PALAVRA A PROMOTORA DE JUSTIÇA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU:
que perguntado se tinha conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, diz que existe disque-denúncia na Companhia; que no dia dos fatos, ocorreram cumprimentos de outros mandados, havendo cerca de vinte policiais militares, tendo tido apoio do GAO de Ibatiba, 14º
; que no primeiro andar da residência funciona uma lanchonete, ocorrendo venda de lanches na região, havendo um elevador para subir a cadeira de rodas do filho do acusado; que no andar de cima tem uns dois ou três quartos, havendo um terraço em cima; que há uma garagem no andar de baixo, ao lado da lanchonete;
que a droga foi encontrada ao lado da garagem
; que não sabe dizer quem é o dono do imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas; que Mateus Vidal é um conhecido traficante, não sabendo se o mesmo é dono do material apreendido;
que já viu Mateus Vidal e outras pessoas entrarem no imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas, já tendo visto o acusado também entrando no imóvel
; que
é possível que uma pessoa que não tenha antecedentes criminais guarde drogas para traficantes, já tendo prendido pessoas nessa situação
;
que algumas pessoas que guardam drogas para traficantes recebem dinheiro e outras dizem que é por medo, não acreditando nessa versão
, dizendo que acha que as pessoas guardam para receber uma vantagem; que no dia dos fatos, além do acusado, havia a filha, os dois filhos especiais e um filho salva vidas, todos morando no local; que é o acusado quem cuida dos filhos especiais; que a filha do acusado ajuda a cuidar dos irmãos especiais; que o acusado disse que a droga não era do mesmo, dizendo para o depoente que poderia ser de Salomão ou Mateus;
que na diligência ocorreu a apreensão de cartucho calibre 12
, dizendo que tinham informações de que Salomão e Mateus tinham uma 12 e uma pistola 635;
que foi apreendida uma pistola 635, conhecida corno Beretta, no cumprimento do mandado
; que o acesso ao imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas tem acesso pela rua, havendo um portão de grade, com cadeado;
que o cadeado não precisava de chave, ocorrendo um falso travamento, percebendo na hora da diligência
. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU:
que mostradas as fotos de f. 123, diz que é referente à residência do acusado; que mostrada a foto de f. 124, diz que é referente à residência do acusado; que mostradas as fotos de f. 125, diz que a porta indicada na foto sai no Beco da Pamonha, no outro beco
;
que a busca foi feita nos imóveis do endereço, tendo a depoente participado das buscas na residência do acusado; que as buscas estavam endereçadas ao acusado
; que lida a declaração de f. 14, diz que foi fazer a busca, recebendo determinação na Companhia para cumprir buscas na residência do acusado; que o depoente entrou nos três andares da residência; que todos os imóveis foram vistoriados; que o depoente não localizou nada de ilício;
que encontrou dinheiro na residência, sendo apreendido, estando na gaveta da cômoda, em um quarto; que o depoente foi no imóvel onde a droga e a arma foram apreendidas, indo depois que o material foi localizado; que apreendeu o dinheiro porque foi cumprir mandado de busca e apreensão, fazendo a apreensão, em função de ter recebido a comunicação via rádio de que tinha ocorrido apreensão de drogas e arma
; que o depoente não trabalha fazendo apuração, sendo feito pela P2 e pela Polícia Civil; que ficou sabendo que Salomão morreu assassinado; que Mateus Vidal fugiu para o Rio; que o acusado não fez menção de fugir; que o acusado disse que a droga pertencia a Mateus e a Salomão, dizendo para o depoente; que não recorda a hora em que chegou à residência, sendo na parte da manhã, tendo cumprido vários mandados; que cumpriu quatro ou cinco mandados, não lembrando se havia mandado para Mateus ou Salomão; que os policiais entraram pela porta de grade,
não vendo o momento da entrada dos policiais no imóvel onde o material ilícito foi apreendido, estando no terceiro andar da residência, sendo a residência da esquina, indicada na foto de baixo, da página 124
; que conhece Henrique, estando preso; que a mulher de Henrique também está presa; que não sabe dizer se o imóvel onde o material ilícito foi apreendido é cuidado pela família de Henrique, não sabendo a quem pertence; que conhece a mãe de Henrique, morando nas imediações da casa do acusado, sendo ao lado da casa verde, indicada na primeira foto da página 123;
que o acusado estava dormindo quando da chegada da polícia, não recordando se o acusado abriu a porta, tendo o depoente chegado na terceira viatura
; que não sabe dizer se a porta foi arrombada; que mostradas as fotos de f. 125, diz que não entrou pela porta indicada nas fotos, não sabendo se houve arrombamento, tendo entrado pela porta da lanchonete; que o acusado não esboçou reação, não tentando fugir; que não sabe dizer se o acusado ficou tranquilo ou calmo, não conhecendo muito o acusado, dizendo que não estava apavorado; que o acusado acompanhou o depoente dentro da residência, não percebendo nada de anormal com o acusado; que o acusado não foi até o terceiro andar com o depoente; que vasculhou a casa do acusado, não encontrando nada de ilícito, apreendendo dinheiro; que Henrique está preso por tráfico de drogas, bem corno sua mulher; que não sabe dizer se a casa com aspecto de abandonada, indicada na foto de cima da página 123 pertence a Henrique, não sabendo quem construiu a casa; que conhece Sr. Carlinhos; que não conhece Antonio, carioca; que não sabe dizer se o acusado é dedicado ao trabalho, tendo uma serralheria, sempre vendo o acusado na serralheria, passando no local a trabalho; que vê o acusado trabalhando na serralheria, quando passa pelo local;
que mostrada a foto de baixo, de f. 124, diz que a droga e a arma foram apreendidas no imóvel da esquina, com muro não rebocado
, dizendo que não participou da apreensão do material ilícito;
que
o depoente participou da contagem da droga apreendida, acreditando que foi o Cb Wallas quem achou a droga, sendo Wallas Bueno, sendo da 91 Cia
; que a casa do acusado é independente do imóvel onde a droga foi apreendida, não tendo acesso entre os imóveis. REPERGUNTADO PELO MM. JUIZ, respondeu: que está armado durante todo o depoimento, prestando todo o depoimento armado. [...]. (testemunha SD/PMES Vinicius Veiga Vidal - fls. 162/163).

Veja-se que os depoimentos dos policiais elucidam as circunstâncias e a autoria dos fatos, de modo que eventuais distorções entre si, notadamente quanto à forma de acesso ao local de apreensão das drogas, se justificam pela atuação diversa de cada agente durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, além de terem sido cumpridos outros mandados no mesmo dia, conforme narrado por eles mesmos.

Ademais, tais depoimentos são corroborados pela testemunha Djalma Pereira Lemos (fl. 159), Delegado de Polícia atuante no caso, que confirmou a existência de informações de envolvimento do apelante no tráfico de drogas. Vejamos:

[...] Inquirido pelo MM. Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu: que lida a denúncia, diz que
acredita que representou pela decretação de busca
; que não conhecia o acusado,
conhecendo informações de que o mesmo estaria na prática de crime de tráfico de drogas
; que não acompanhou a diligência na casa do acusado, não acompanhando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. DADA A PALAVRA A PROMOTORA DE JUSTIÇA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU:
que grande parte da denúncia do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas chegou ao conhecimento do depoente através de levantamento da polícia militar
. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS FEITAS DIRETAMENTE RESPONDEU: que não se recorda se a representação foi somente para a residência do acusado ou para outros imóveis. [...].

Assim também, em juízo (fls. 164/165), o informante Wedson Bruno dos Santos Pimentel, enteado do apelante, conquanto tenha negado envolvimento do apelante na traficância, confirmou a busca nos locais e a apreensão dos materiais encontrados. Vejamos:

[...] Inquirido pelo MM. Juiz e sujeitando-se às penas da lei, respondeu: que lida a denúncia, diz que no dia dos fatos estava na residência, dormindo; que a casa é separada, tendo dois andares, ficando o informante no segundo andar; que juntas são três casas, morando o acusado no andar de cima, ao lado do informante; que no andar de baixo mora a irmã do informante, havendo urna garagem no andar de baixo, onde fica o carro; que tem mais dois irmãos, morando com o acusado;
que os policiais fizeram buscas na residência, nos dois andares, em tudo; que acordou na hora em que a polícia estava saindo do imóvel ao lado da casa, tendo visto os policiais saindo com os objetos apreendidos na mão; que na casa do informante foi apreendida uma folha para endolar maconha, e uma ponta de cigarro maconha, além de um dichavador
. [...].

Em audiência de continuação (fl. 174), a testemunha Leoncio Candido da Silva (fls. 175/176) e a informante Beatriz dos Santos Costa (fl. 177), enteada do apelante, embora tenham negado a traficância de drogas pelo apelante, também confirmaram a apreensão dos objetos ilícitos:

[...]
que viu a polícia saindo de uma oficina de lanternagem, que fica ao lado da serralheria, saindo com todo o material apreendido, havendo vários policiais
, conhecendo apenas o policial Vinicius. [...]
que perguntado se a casa do acusado fica na esquina, respondeu que fica, dizendo que o material foi apreendido na esquina do outro lado
; [...] diz
que não pode citar quem frequentava a oficina de lanternagem, querendo se manter vivo
[...]. (testemunha Leoncio Candido da Silva - fls. 175/176).

[...] que não viu quando a polícia chegou;
que o quarto da informante é ao lado do elevador; que acordou com o barulho do policial batendo embaixo do elevador; que acordou e foi para fora, tendo visto um monte de policial
, não tendo a polícia deixado a informante entrar, deixando apenas que pegasse o irmão, que estava em cima; que pegou seu irmão e colocou na sua casa, ficando com seu irmão; que saiba, não foi apreendida nenhuma droga na casa de seu pai, tendo os policiais dito que foi apreendida ao lado, falando isso depois de ter perguntado aos policiais o que estava acontecendo [...]
que os policiais disseram que a droga foi apreendida na oficina de carro; que a oficina de carro fica no mesmo quarteirão da casa
; [...]. (informante Beatriz dos Santos Costa - fl. 177).

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (fls. 218/220), o apelante negou a autoria do crime e afirmou que as drogas encontradas seriam das pessoas identificadas como Salomão e Matheus e que o local pertenceria às pessoas identificadas como Henrique Pedrada Soares e sua companheira Ana Lucia Clementino dos Santos.

No entanto, tal versão não se sustenta. Primeiro porque o casal Henrique Pedrada Soares e Ana Lucia Clementino dos Santos nem mesmo foi arrolado como testemunhas pela defesa no tempo devido, cujo pedido de oitiva, ora reiterado nas razões recursais, já foi devidamente indeferido por este Juízo, conforme decisão de id 10939615, diante da impossibilidade de implementação de nova instrução processual em segundo grau de jurisdição.

Segundo porque, mesmo que os entorpecentes remotamente pertencessem às pessoas de Salomão e Matheus, as provas não deixam dúvidas de que as drogas e a arma de fogo eram guardadas e mantidas em depósito pelo apelante, condutas que se amoldam aos tipos penais previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, os registros de denúncia acostados às fls. 185/191 corroboram os depoimentos dos policiais sobre as denúncias recebidas de prática de tráfico de drogas pelo apelante no local.

Assim também, os documentos imobiliários juntados aos autos (fls. 201/205), após requerimento do órgão ministerial e da defesa em audiência (fl. 157), não contribuem para a elucidação dos fatos, como inclusive reconhecido pela própria defesa (fls. 213/214), e muito menos altera as demais provas apresentadas sobre o local de apreensão das drogas e arma de fogo.

Portanto, com base nos elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou devidamente comprovado que o apelante praticou os crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual nego o pedido de absolvição.

Ato contínuo, a defesa requer a fixação das penas-bases no mínimo legal e o aumento da fração redutora da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena, cujos pedidos passo a apreciar.

Inicialmente, como se observa da sentença, o magistrado sentenciante, em atenção ao princípio da individualização da pena e ao sistema trifásico disposto no artigo 68, caput, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, apreciou as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, ocasião em que, quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e, quanto ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, por valor em desfavor do apelante, para ambos os delitos, 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

IV.1 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006.

Passo, pois,
à
dosimetria da pena
, conforme artigo 68 do Código Penal Brasileiro, analisando, para a fixação da mesma, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, conforme certidão de fl. 40; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia e daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que tinha drogas em depósito em imóvel ao lado de sua residência, sendo o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas ali realizado, tendo a autoridade policial requerido, inclusive, a expedição de mandado de busca e apreensão, conforme provas dos autos; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, e a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao réu, sendo na maioria desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

[...]

IV.2 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003.

A pena em abstrato fixada para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é a de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
antecedentes
imaculados, conforme certidão a fl. 40; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; o
motivo do crime
é desfavorável ao réu, por não ser permitido a posse de arma de fogo munições para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que tinha a arma de fogo e as munições em local utilizado para a prática do tráfico de drogas, conforme provas dos autos; as
consequências
do delito são de perigo para a sociedade; o
comportamento da vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, verifico serem na maioria desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

À vista disso, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime é inidônea e não deve prevalecer, haja vista que foram utilizados elementos genéricos e que não extrapolaram os tipos penais, o que não é permitido para exasperação das penas-bases.

A exceção ocorre apenas quanto ao vetor relativo às circunstâncias do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto o fato de a arma e as munições terem sido encontradas em local utilizado para a prática do tráfico de drogas sobreleva a gravidade da conduta, por constituir fator não inserido como circunstância legal do tipo, sobretudo considerando que a arma de fogo não serviu para majorar o crime de tráfico de drogas.

Assim, quanto ao crime de tráfico de drogas, neutralizo todas as circunstâncias judiciais e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo legalmente previsto
.

Já para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mantenho em desfavor do apelante tão somente 01 (uma) circunstância judicial, concernente nas circunstâncias do crime, de modo que, valendo-me do mesmo patamar de exasperação utilizado na sentença, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva para o referido crime, diante da ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes e de
causas de diminuição ou de aumento de pena
.

Ato contínuo, quanto ao crime de tráfico de drogas, na segunda fase da dosimetria, também não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Por outro lado, na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo o magistrado reduzido a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, com base na análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, restando a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa requer o aumento da fração redutora da referida benesse, para efetiva diminuição da pena do apelante. No entanto, não assiste razão à defesa.

Primeiramente, considerando o redimensionamento da pena-base, acima procedido, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga remanescem para valoração negativa nesta fase, afastando-se, portanto, eventual
bis in idem
. Confira-se:

[...]
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Riberio Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.509.020/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Ademais, é cediço que o legislador deixou de estabelecer na Lei de Drogas os parâmetros para a fixação do
quantum
de incidência da aludida causa de diminuição, sendo permitido ao magistrado mensurar a fração, desde que observado o princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, o patamar de redução aplicado considerou a natureza e a quantidade significativa de drogas encontradas, quais sejam, 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, 105g (cento e cinco gramas) de
crack
, 245 (duzentos e quarenta e cinco) pedras de
crack
, 14 (quatorze) pinos de cocaína, prontos para comercialização.

Além disso, também foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) triturador de maconha, R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) e diversos pinos vazios para o comércio de drogas, além de 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .635 de numeração C63901, 03 (três) munições de calibre .0635, 02 (duas) munições calibre 12, elementos que justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado.

Assim, mantenho o patamar de redução utilizado e, à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo a pena definitiva para o crime do tráfico de drogas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Em razão do cúmulo material reconhecido na sentença, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, a reprimenda imposta ao apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,
totaliza
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa
.

Diante do
quantum
de pena aplicado, fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, na forma dos artigos 59, inciso IV, e 44, ambos do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar as preliminares e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos pedidos, apenas para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição d
as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)